Tribunal: TJSP
Processo: 3000764-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Conversão de vencimentos em URV. Diferenças. Reestruturação da carreira não contemplada pela coisa julgada. Impossibilidade de reconhecimento posterior. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser superveniente ao trânsito em julgado. Código de Processo Civil, artigo 535, VI. Cumprimento de sentença que deve prosseguir. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Conversão de vencimentos em URV. Diferenças. Reestruturação da carreira não contemplada pela coisa julgada. Impossibilidade de reconhecimento posterior. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser superveniente ao trânsito em julgado. Código de Processo Civil, artigo 535, VI. Cumprimento de sentença que deve prosseguir. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000764-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada KEILA ALMEIDA GORGA DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000764-37.2020.8.26.0000
2
VOTO No 34984
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 3000764-37.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: KEILA ALMEIDA GORGA DE GODOY
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença. Conversão de vencimentos em URV. Diferenças.
Reestruturação da carreira não contemplada pela coisa
julgada. Impossibilidade de reconhecimento posterior.
Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser
superveniente ao trânsito em julgado. Código de Processo
Civil, artigo 535, VI. Cumprimento de sentença que deve
prosseguir. Recurso não provido, com observação.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida
em 17 de fevereiro de 2020, pelo eminente magistrado, Doutor Felippe Rosa Pereira,
em cumprimento de sentença, do interesse de servidora pública estadual, por
diferenças decorrentes da falta ou incorreta conversão dos vencimentos em URV nos
meses de março a junho de 1994, que rejeitou impugnação fundada em ulterior
reestruturação remuneratória, como termo final das referidas diferenças, segundo
Supremo Tribunal Federal, Tema 05 de Repercussão Geral, fls. 14.
Busca
o
Estado
agravante
o
reconhecimento
da
prescrição, pelo termo final das diferenças com a reestruturação remuneratória da
carreira verificada em 1997, sendo obrigatório observar a orientação fixada pelo
Supremo Tribunal Federal, RE 563.836/RN, Tema 05 de Repercussão Geral, decisão
proferida antes do trânsito em julgado da condenação, em julho de 2018, também por
não haver prejuízo a compor em favor da servidora porque a conversão foi efetuada
com 7,76% além.
Negado efeito suspensivo, recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000764-37.2020.8.26.0000
3
Ação ajuizada em 24-05-2010, apelação julgada em
17-08-2011 e trânsito em julgado em 11-04-2018, autos originários, fls. 42/65, sem
qualquer alegação ou apreciação a respeito de reestruturação da careira posterior a
junho de 1994, como termo final da recomposição remuneratória decorrente da
incorreta conversão dos vencimentos em URV nos meses de março a junho de 1994,
como definido por Supremo Tribunal Federal, Tema 05, aspecto, portanto, que a coisa
julgada deixou de contemplar, por isso insuscetível de ser oposta ao cumprimento de
sentença.
Somente poderia ser considerada causa modificativa ou
extintiva da obrigação, inclusive prescrição, que fosse posterior ao trânsito em julgado
da condenação, Código de Processo Civil atual, artigo 535, VI, o que não é o caso.
Destarte, deve-se prosseguir com o cumprimento de
sentença, apurando o percentual de diferença dos meses de março a junho de 1994,
entre os valores percebidos e os que resultariam da conversão em URV segundo os
critérios do artigo 22 da Lei 8880/1994, para aplicar sobre a remuneração da autora a
partir de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sem nenhuma compensação
com reajustes anteriores ou posteriores, mesmo os que possam ter decorridos das
referidas reestruturações remuneratórias.
Destarte,
NEGA-SE
provimento
ao
recurso,
com
observação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator